Tribunal: TJES
Processo: 0044568-79.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0044568-79.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADSERVICON ADMINISTRACAO SERVICOS E CONTABILIDADE LTDA ME

APELADO: CIA DE DESENVOLVIMENTO DE VITORIA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0044568-79.2013.8.08.0024

APELANTE: ADSERVICON ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E CONTABILIDADE LTDA ME

APELADA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO TURISMO E INOVAÇÃO DE VITORIA - CDTIV (antiga COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE VITÓRIA - CDV)

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. QUIOSQUE DA ORLA DE CAMBURI. REVISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. CADUCIDADE. INADIMPLEMENTO DA CONCESSIONÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária revisional de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais e pedido de anulação de ato administrativo, julgou improcedentes os pedidos de revisão do valor da outorga mensal prevista no Contrato de Concessão de Uso nº 03/2012, anulação dos termos de reconhecimento de débito, declaração de nulidade da rescisão contratual por caducidade e condenação ao pagamento de indenizações. A concessionária alegou vício de consentimento, inviabilidade da atividade econômica em razão de restrições administrativas, falhas estruturais do imóvel e desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se as limitações estruturais e administrativas do imóvel configuram vício de consentimento ou erro substancial apto a justificar a revisão contratual; (iii) determinar se houve desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de falhas na entrega do imóvel ou de tratamento desigual em relação a licitações posteriores; e (iv) verificar se a declaração de caducidade do contrato e as sanções aplicadas são válidas diante da inadimplência da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença apresenta fundamentação suficiente, ainda que concisa, ao expor as razões fáticas e jurídicas que conduzem à improcedência dos pedidos, inexistindo afronta ao art. 489, § 1º, IV, do CPC.

4. A concessionária participa do certame após visita técnica obrigatória e assume os riscos ordinários da exploração econômica do bem público ao apresentar livremente a proposta vencedora.

5. O edital e o Contrato de Concessão de Uso nº 03/2012 atribuem à concessionária a responsabilidade pelas adaptações, instalações e adequações necessárias ao funcionamento da atividade econômica no imóvel concedido.

6. As condições físicas do quiosque e a necessidade de intervenções técnicas eram previamente conhecidas ou passíveis de conhecimento pelos licitantes, afastando a alegação de surpresa ou erro substancial.

7. A inadimplência reiterada da concessionária configura causa legítima para a declaração de caducidade do contrato.

8. O princípio da isonomia licitatória deve ser observado no âmbito de cada procedimento licitatório específico, não havendo direito à equiparação econômica com certames posteriores realizados sob condições distintas.

9. A redução dos valores mínimos de outorga em editais posteriores não caracteriza fato imprevisível, extraordinário ou apto a ensejar revisão contratual com fundamento no art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93.

10. A utilização da expressão “restaurante” no edital não assegura a possibilidade de cobertura integral da área externa do quiosque, especialmente em área sujeita às limitações urbanísticas e ambientais aplicáveis aos terrenos de marinha.

11. As restrições impostas pela SPU e pela Municipalidade quanto à ocupação da área externa constituem limitações administrativas previsíveis e compatíveis com a natureza do bem concedido, não configurando vício de consentimento.

12. A ausência de conduta ilícita da Administração e a comprovação de que o inadimplemento decorreu do risco empresarial assumido pela concessionária afastam os pedidos revisionais e indenizatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação quando permite a compreensão das razões de decidir e o exercício do contraditório recursal.

2. O licitante vencedor vincula-se à proposta apresentada e assume os riscos ordinários da atividade econômica decorrente da exploração do objeto licitado.

3. A prévia ciência das condições do imóvel e a atribuição contratual das adaptações necessárias ao concessionário afastam a alegação de vício de consentimento ou erro substancial.

4. O reequilíbrio econômico-financeiro promovido pela Administração para compensar falhas iniciais na execução contratual impede a posterior invocação da exceção do contrato não cumprido relativamente aos fatos já compensados.

5. A comparação entre contratos decorrentes de licitações distintas não caracteriza, por si só, quebra da isonomia nem enseja revisão contratual.

6. Limitações administrativas previsíveis relacionadas ao uso de bem público não configuram fato apto a invalidar a manifestação de vontade do licitante.

7. A inadimplência reiterada da concessionária legitima a declaração de caducidade do contrato administrativo e afasta os pleitos indenizatórios correlatos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º, IV, e art. 85, § 11; Lei nº 8.666/1993, art. 3º e art. 65, II, “d”; Contrato de Concessão de Uso nº 03/2012, itens 5.1.1, 5.2.1, 6.2 e 6.3.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 0013017-47.2014.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 26.08.2024; TJMS, AC nº 0809440-86.2014.8.12.0001, Rel. Des. Lúcio Raimundo da Silveira, j. 31.07.2023; TJRJ, APL nº 0022752-94.2015.8.19.0208, Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar, j. 28.07.2023; TJSP, AC nº 1005289-80.2020.8.26.0361, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 19.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende
ADSERVICON ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E CONTABILIDADE LTDA ME
(Id. 19024731) ver reformada a sentença de Id. 19024724, integrada no Id. 19024730, que, em sede de ação ordinária revisional e indenizatória ajuizada em face de
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO TURISMO E INOVAÇÃO DE VITÓRIA - CDTIV (antiga COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE VITÓRIA - CDV)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo hígida a rescisão administrativa por caducidade do Contrato de Concessão de Uso nº 03/2012, relativo ao Quiosque nº 02 da Orla de Camburi.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da sentença por falta de fundamentação (art. 489, §1º, IV, do CPC); (ii) a ocorrência de vício de consentimento e erro substancial, porquanto a atividade de “restaurante” prevista no edital revelou-se juridicamente inviável ante as restrições da SPU e da Municipalidade quanto à cobertura da área externa; (iii) o desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da entrega do imóvel com patologias estruturais e sem projeto de central de gás, fato que impediu a obtenção de Alvará do Corpo de Bombeiros e de Localização; (iv) a quebra da isonomia e a onerosidade excessiva, destacando que a própria Administração admitiu internamente a inexequibilidade dos valores da outorga comparados a certames posteriores (Editais 02/2012 e 04/2013); (v) a nulidade da declaração de caducidade e das sanções aplicadas, invocando a exceção do contrato não cumprido e a boa-fé da concessionária, que efetuou pagamentos parciais apesar das adversidades impostas pela apelada.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 19024787), asseverando a inexistência de nulidade na sentença e a plena legalidade da rescisão contratual motivada pelo inadimplemento contumaz da apelante, que detinha prévio conhecimento dos riscos e condições do imóvel objeto da concessão.

Antes de adentrar o exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações sobre o processamento da presente demanda em instância originária.

Trata-se de ação ordinária revisional de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais e pedido de anulação de ato administrativo, ajuizada por
ADSERVICON ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS & CONTABILIDADE LTDA ME
em face da
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE VITÓRIA - CDV
. Na exordial, a requerente objetivou a revisão do valor da outorga mensal (aluguel) fixado no Contrato de Concessão de Uso nº 03/2012 (Quiosque nº 02 da Orla de Camburi), pretendendo a redução do montante de R$ 9.650,00 para patamares entre R$ 4.760,00 e R$ 6.640,00. Pleiteou, ainda, a anulação dos Termos de Reconhecimento de Débito, a declaração de nulidade da rescisão contratual por caducidade e indenizações por danos emergentes, lucros cessantes e danos morais.

Alegou, em síntese, que se sagrou vencedora da Concorrência nº 09/2011, mas que o imóvel foi entregue com graves patologias estruturais, incluindo inoperância dos sistemas de exaustão e esgoto, além da ausência de projeto de central de gás, o que impediu a obtenção de alvarás de funcionamento. Sustentou a ocorrência de vício de consentimento e erro substancial, argumentando que o objeto licitado era para a atividade de “restaurante”, mas restrições impostas pela SPU e pela Municipalidade quanto à cobertura da área externa inviabilizaram o modelo de negócio projetado. Invocou, ainda, a quebra da isonomia frente a editais posteriores e a exceção do contrato não cumprido para justificar sua inadimplência.

Ao receber a inicial, o julgador singular indeferiu o pedido liminar.

Em face do referido pronunciamento, foi interposto o agravo de instrumento nº 0013017-47.2014.8.08.0024, o qual foi desprovido por esta c. Segunda Câmara Cível, sob a Relatoria do e. Des. Carlos Simões Fonseca, conforme ementa a seguir transcrita:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO – QUIOSQUE DE CAMBURI – PROBLEMAS ESTRUTURAIS – REVISÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO FORMALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE – PARCELAS MENSAIS NÃO PAGAS – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO – PREÇO CONTRATUAL COMPATÍVEL COM O EXECUTADO NO QUIOSQUE MAIS PRÓXIMO AO ANALISADO – RECURSO IMPROVIDO. 1.

Hipótese em que a agravante, que firmou com a agravada, contrato de concessão de uso de bem público (Quiosque nº 02 de Camburi), pleiteia reforma de decisão que indeferiu o pleito liminar de (1) suspensão dos efeitos da declaração de caducidade do contrato firmado entre as partes e do impedimento de licitar e contratar com a administração pública; (2) suspensão dos efeitos da notificação que determina a desocupação do imóvel; (3) baixa ou cancelamento provisório de toda e qualquer restrição, protesto, inscrição em órgãos de proteção ao crédito e à agravada ou ao Município de Vitória e (4) revisão dos valores mensais pagos a título de concessão de uso do bem e fundamenta seu pedido, basicamente, (1) na falta de estrutura do quiosque entregue para ser explorado e (2) nos altos preços praticados, especialmente se confrontados com os demais quiosques cuja concessão de uso foi ofertada nos anos de 2012 e 2013. 2.

Os documentos apresentados juntamente com a contraminuta recursal indicam que (1) a questão da falta de estrutura do quiosque gerido pela agravante foi devidamente resolvida por um Termo Aditivo assinado entre as partes, por meio do qual foi reestabelecido o equilíbrio econômico financeiro do contrato relativo ao período em que as pendências estruturais ainda estavam sendo resolvidas pela agravada, tendo sido consideravelmente reduzido o valor da contraprestação paga pelo agravante e, por outro lado, que (2) os Quiosques cuja concessão de uso foi ofertada nos anos de 2012 e 2013 (nºs 03, 04, 05, 06 e 07), possuem localização e peculiaridades que autorizam a sua exploração por preço menor do que os Quiosques 01 e 02, que certamente são capazes de atrair mais movimento – e, consequentemente, mas renda – do que os demais, sendo que o valor da mensalidade pago pelo concessionário do Quiosque 01 – único que pode ser comparado ao Quiosque 02, objeto desta análise, dada a proximidade de ambos – já alcançava preço equivalente ao executado pelo Quisque 02. 3. Ademais, a prova dos autos demonstrou, ainda, que o concessionário se encontra inadimplente em relação a várias parcelas do contrato e descumpriu várias obrigações constantes do contrato, o que pode ser explicado pelo fato de o contratante “ter passado” a execução do contrato para terceira pessoa e ter perdido o controle da situação e, ainda, o interesse de resolver as pendências existentes, conforme por ele afirmado em reunião realizada perante representantes da agravada. 4.

Recurso improvido, tutela antecipada recursal revogada. (TJES; Agravo de Instrumento nº 0013017-47.2014.8.08.0024; Rel. CARLOS SIMÕES FONSECA; 2ª Câmara Cível; j. 26/08/2024)

Em sede de contestação, a requerida (CDV) defendeu a legalidade do certame e a estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Argumentou que a concessionária detinha pleno conhecimento das condições do imóvel por meio de visita técnica obrigatória e que a própria Administração já havia promovido o reequilíbrio econômico-financeiro por meio do Primeiro Termo Aditivo, concedendo abatimentos para compensar os atrasos na instalação do sistema de exaustão. Afirmou que a rescisão por caducidade decorreu de inadimplência contumaz e descumprimento de obrigações acessórias, como a falta de seguro e a cobrança indevida pelo uso de banheiros públicos.

Após regular trâmite processual, inclusive com produção de prova oral, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O juízo singular fundamentou o
decisum
na premissa de que a apelante assumiu o risco do negócio ao ofertar lance livremente e que a parte contratante deveria arcar com os custos de instalação da atividade econômica, conforme previsto no contrato administrativo. Consignou, ainda, que a inadimplência subsequente autorizava a declaração de caducidade, não havendo falar em erro substancial ou quebra de isonomia por atos de editais distintos.

Portanto, cinge-se a controvérsia a aferir se as limitações fáticas e jurídicas do imóvel (restrições de cobertura e falhas estruturais) configuram vício de consentimento apto a ensejar a revisão do valor da outorga e a anulação da rescisão por caducidade, ou se o inadimplemento da concessionária afasta o direito à manutenção do contrato e às indenizações pleiteadas.

De início, no que concerne à tese de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação, arguida pela apelante com fulcro no art. 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, entendo que a insurgência não merece prosperar.

Compulsando detidamente o ato judicial hostilizado, verifico que o Magistrado de primeiro grau, conquanto tenha primado pela concisão, expôs de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento. O juízo
a quo
alicerçou o decreto de improcedência na premissa de que a concessionária, ao ofertar livremente lance em certame licitatório após visita técnica obrigatória, assumiu os riscos inerentes à exploração econômica do quiosque, não podendo agora invocar condições estruturais pré-existentes ou restrições administrativas de conhecimento notório para se furtar ao pagamento da outorga ou anular a rescisão motivada por sua inadimplência contumaz.

Ademais, o julgador monocrático, ao enfrentar o argumento de que o imóvel teria sido entregue inacabado, fundamentou expressamente que os itens 6.2 e 6.3 do Contrato de Concessão de Uso nº 03/2012 atribuíam à concessionária a responsabilidade técnica e financeira por todas as instalações e adaptações necessárias ao início da atividade econômica.

Dessa forma, restou consignado na sentença que a apelante detinha plena ciência de que não receberia o Quiosque pronto e acabado para o seu específico modelo de negócio, cabendo-lhe o ônus das intervenções estruturais e operacionais. Tal análise demonstra que o juízo
a quo
não apenas fundamentou o
decisum
, mas o fez com base em cláusulas específicas do pacto firmado, o que afasta, por completo, a pecha de fundamentação genérica.

Ao contrário do sustentado pela recorrente, a decisão objurgada enfrentou os pontos nodais da lide, sendo relevante destacar que a irresignação da parte apelante confunde-se, em verdade, com o inconformismo quanto ao mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que não se amolda às hipóteses de nulidade processual.

Nesse diapasão, é cediço que a motivação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, bastando que exponha as premissas fáticas e jurídicas que sustentam o seu dispositivo. Sob essa ótica, colaciono precedentes que corroboram este entendimento:

[...] I.
Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Não caracteriza ausência de fundamentação a sentença que, ainda que sucinta, é adequada ao caso concreto e suficiente para que a parte tenha plena compreensão das razões pelas quais o seu pedido não foi acolhido.
[...] (TJMS; AC 0809440-86.2014.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio Raimundo da Silveira; DJMS 31/07/2023; Pág. 51)

[...] 1.
Apelo do exequente, suscitando preliminar de nulidade da sentença, em razão de violação do art. 93, IX, CF.
2.
Fundamentação sucinta que não se confunde com sua ausência.
[...] (TJRJ; APL 0022752-94.2015.8.19.0208; Rio de Janeiro; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar; DORJ 28/07/2023; Pág. 656)

[...] II)
Ausência de fundamentação. A sentença recorrida, conquanto sucinta, é suficiente para exarar o livre convencimento do magistrado, inexistindo violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil, e, assim, não vinga a tese de nulidade.
[...] (TJSP; AC 1005289-80.2020.8.26.0361; Ac. 16956227; Mogi das Cruzes; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia; Julg. 19/07/2023; DJESP 27/07/2023; Pág. 2720)

Ressalte-se, por oportuno, que a higidez da fundamentação é demonstrada pelo próprio exercício do direito de recurso pela apelante, que logrou combater especificamente cada ponto da sentença em suas razões recursais, o que denota a plena compreensão da
ratio decidendi
e a ausência de qualquer prejuízo ao contraditório.

Por conseguinte, não vislumbrando o vício de fundamentação genérica ou a omissão quanto a ponto capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, rejeito a tese de nulidade suscitada.

Com relação ao mérito propriamente dito, sublinhe-se que
a apelante se sagrou vencedora de certame licitatório oferecendo o maior valor de outorga por livre e espontânea iniciativa
. Segundo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório (art. 3º da Lei nº 8.666/93), o licitante vincula-se à proposta apresentada, assumindo o risco ordinário da atividade econômica.

Sobre essa questão, a apelante sustenta que a inadimplência no pagamento da outorga seria justificada pela entrega do Quiosque nº 02 em condições precárias, citando falhas nos sistemas de exaustão, esgoto e ausência de central de gás. Invoca, assim, a
exceptio non adimpleti contractus
.

Entretanto, tal tese é frontalmente repelida pela análise sistemática do certame, a começar pelo
Capítulo I do Edital de Concorrência nº 09/2011
, que já trazia o descritivo pormenorizado do imóvel, permitindo a todos os licitantes o pleno conhecimento prévio das características físicas e limitações da unidade antes mesmo da apresentação das propostas.

Ao firmar o
Contrato de Concessão de Uso nº 03/2012
, a apelante anuiu com uma estrutura obrigacional que definia, com clareza solar, que a entrega do bem pela Administração visava, justamente, permitir o início das obras de adequação pelo particular. É o que se extrai da redação do
item 5.1.1
:

"5.1.1. Entregar o imóvel objeto desta concessão de forma que a CONCESSIONÁRIA possa realizar as adaptações necessárias para o início dos serviços propostos."
(Grifei).

Complementando tal dever, o
item 5.2.1
do mesmo instrumento impunha à concessionária a obrigação ativa de preparação do espaço:

"5.2.1. Adequar e equipar o espaço físico com as condições e características necessárias e indispensáveis para realizar plenamente suas atividades, de acordo com as normas vigentes para o funcionamento do estabelecimento.”

Sublinhe-se que a recorrente participou do certame licitatório e realizou a visita técnica obrigatória, oportunidade na qual atestou conhecer o estado fático do bem. Admitir que patologias visíveis ou a necessidade de adequações técnicas (como o projeto de gás) sirvam de escusa para o inadimplemento equivaleria a transferir o risco ordinário do negócio ao Poder Público, em flagrante violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Noutro giro, a alegação de que as falhas estruturais inviabilizaram a operação do quiosque é infirmada pela própria conduta da Administração. Conforme se depreende dos autos, a CDV agiu em estrita observância à boa-fé objetiva ao celebrar o
Primeiro Termo Aditivo
, reconhecendo o atraso na entrega do sistema de exaustão e concedendo o reequilíbrio econômico-financeiro mediante abatimento das prestações mensais entre fevereiro e maio de 2012.

Portanto, eventuais óbices técnicos iniciais foram devidamente compensados financeiramente. A partir do momento em que a Administração sanou a sua mora e reequilibrou o sinalagma, cessou qualquer fundamento jurídico para a retenção do pagamento da outorga pela concessionária.

Como bem assentado por esta Colenda Câmara no julgamento do
Agravo de Instrumento nº 0013017-47.2014.8.08.0024
, cuja fundamentação aqui se reitera, o particular não pode invocar falhas pontuais de adequação — cujo ônus de correção era, em grande parte, seu — para usufruir de bem público sem a devida contraprestação. A exploração econômica do Quiosque nº 02, sem o pagamento da outorga após o período de carência e reequilíbrio concedido, rompe a comutatividade do contrato administrativo e impõe a manutenção da caducidade declarada.

Em suma, a prova documental e técnica demonstra que (a) a apelante conhecia as condições do imóvel; (b) o contrato previa o ônus da concessionária pelas adaptações; (c) o descumprimento inicial da Administração foi sanado e indenizado via termo aditivo; e (d) a inadimplência subsequente foi fruto exclusivo do risco empresarial da recorrente.

Assim, não caracterizada a ilicitude na conduta da apelada e evidenciada a mora injustificada da concessionária por mais de três parcelas, a declaração de caducidade e o indeferimento dos pleitos indenizatórios são medidas que se impõem, em estrita observância aos fundamentos da sentença e aos precedentes desta Corte.

Outrossim,
destitui-se de juridicidade a tese recursal de que teria havido quebra da isonomia ou configuração de onerosidade excessiva sob o argumento de que a própria Administração Pública, em âmbito interno, teria reconhecido a desconexão dos valores de outorga do Edital nº 09/2011 com a realidade de mercado, vindo a fixar patamares substancialmente inferiores nos certames supervenientes (Editais nº 02/2012 e nº 04/2013)
.

O princípio da isonomia em matéria licitatória deve ser aferido estritamente
dentro de um mesmo procedimento competitivo
, assegurando-se idênticas condições a todos os proponentes que disputam o mesmo objeto sob as mesmas regras. Exigir identidade de condições econômicas entre certames deflagrados em momentos cronológicos distintos e sob conjunturas mercadológicas diversas significaria engessar a atuação administrativa e violar a discricionariedade e a eficiência que regem o planejamento público.

Como bem ponderou o juízo de primeiro grau na r. sentença arrostando os contornos da demanda, cada licitação guarda absoluta autonomia jurídica e econômica. Ao formular voluntariamente sua proposta e oferecer o lance vencedor na Concorrência nº 09/2011, a apelante vinculou-se estritamente às regras ali postas, assumindo integralmente a
álea empresarial
decorrente de sua própria estratégia comercial (
pacta sunt servanda
e vinculação ao instrumento convocatório).

O fato de a Companhia de Desenvolvimento de Vitória (CDV), em estudos e manifestações internas posteriores, ter reavaliado a modelagem econômica da orla para certames futuros (como os Editais de 2012 e 2013) a fim de atrair novos investidores ou ajustar a viabilidade dos módulos remanescentes não possui o condão de retroagir para socorrer o concessionário que, por livre iniciativa, superestimou sua capacidade de pagamento no passado. Discussões internas ou propostas de repactuação administrativa não geram direito subjetivo à revisão judicial do contrato quando ausentes os pressupostos da teoria da imprevisão.

A alteração de parâmetros em editais subsequentes reflete mera evolução do planejamento urbanístico e comercial da Municipalidade, circunstância que jamais preencherá os requisitos do art. 65, II, "d", da Lei nº 8.666/93 (ou correlatos da legislação vigente), haja vista a total ausência de fato imprevisível, extraordinário ou de
fato do príncipe
.

Nesse exato sentido, esta egrégia
Segunda Câmara Cível
, ao descortinar a matéria por ocasião do julgamento do
Agravo de Instrumento nº 0013017-47.2014.8.08.0024
, fixou premissa basilar e intransponível ao assentar:

Por derradeiro, quanto à alegação de desequilíbrio econômico financeiro do Contrato de Concessão de Uso, deve se asseverar que, como afirmado pelo Eminente Desembargador Relator, a simples alegação de que os Quiosques números 03 a 07 foram licitados com valor mínimo inferior ao previsto na Licitação da qual sagrou-se vencedor não implica ferimento à isonomia, pois: I) os Quiosques números 03 a 07 estão localizados em pontos distintos da orla de Camburi, o que pode significar, em tese, uma menor lucratividade em relação ao Quiosque do Recorrente (número 02), justificando, assim, um valor mensal mais baixo; II) o valor mínimo previsto em Edital de Licitação não significa que o Contrato de Concessão foi firmado naquele patamar, eis que prevaleceu o critério “maior preço”; logo, não se tem notícias dos valores exatos que cada um dos demais Quiosques foi, ao final da Licitação, concedido.

Ademais, considerando que o valor da mensalidade, do Contrato de Concessão de Uso, partiu de proposta formulada pelo próprio Recorrente, que venceu a Concorrência nº 09/2011, descabe ao mesmo alegar ferimento ao equilíbrio econômico financeiro do aludido Contrato se contabilizou, equivocadamente, os lucros que obteria com a exploração do Quiosque. Na verdade, encontrando-se insatisfeito com a lucratividade do negócio firmado, deveria o Recorrente pugnar pela rescisão contratual, sendo-lhe vedado continuar explorando um bem público e auferir lucros sem a contrapartida monetária correspondente e em desobservância das normas contratuais acordadas.

Admitir a tese de onerosidade excessiva calcada na simples comparação com licitações posteriores implicaria chancelar um inadmissível comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), convertendo o Poder Judiciário em segurador universal de insucessos empresariais e frustrando as legítimas expectativas da Administração Pública que, de boa-fé, pautou sua receita orçamentária no lance validamente ofertado pela própria concessionária.

Desta feita, a fundamentação adotada pelo magistrado sentenciante guarda perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada deste colegiado, razão pela qual rejeito integralmente a alegação de desequilíbrio econômico-financeiro por quebra de isonomia ou alteração de bases objetivas do negócio jurídico perfectibilizado.

Avançando na análise meritória,
a apelante sustenta a ocorrência de vício de consentimento e erro substancial, sob o argumento de que a atividade de “restaurante” prevista no edital revelou-se juridicamente inviável ante a proibição da SPU e da Municipalidade quanto à cobertura da área externa (deck)
.

Entretanto, tal tese não resiste ao confronto com o arcabouço normativo do certame e com os princípios que regem a administração pública.
Quanto ao alegado vício de consentimento sobre a atividade de “restaurante”, observa-se que o edital e a visita técnica obrigatória permitiam ao licitante aferir as limitações físicas do quiosque. A impossibilidade de cobertura total da área externa, em região de orla marítima sob jurisdição da SPU, é condição de conhecimento notório e previsível, não configurando erro substancial capaz de anular a obrigação pecuniária.

Anteriormente já restou registrado que o
Capítulo I do Edital de Concorrência nº 09/2011
já apresentava o descritivo detalhado do imóvel, e o instrumento contratual, em seus
itens 5.1.1 e 5.2.1
, deixava claro que a entrega do bem ocorreria nas condições em que se encontrava para que o particular procedesse às adequações.

Além do mais, o termo “restaurante” utilizado no certame qualifica a
natureza do serviço gastronômico
a ser prestado e não a tipologia arquitetônica de um prédio fechado. Ao ofertar lance para explorar um quiosque em plena areia da Praia de Camburi, a apelante deveria ter considerado que a área externa, por sua natureza de bem de uso comum do povo e sujeita ao rigoroso controle da SPU, não comporta fechamentos permanentes ou coberturas que desfigurem o projeto urbanístico da orla.

Nesse sentido, o juízo singular agiu com acerto ao fundamentar que o prejuízo alegado advém da própria incúria da concessionária em seu planejamento empresarial. Tal conclusão é corroborada pela prova testemunhal colhida, a qual confirma que a exploração do imóvel como quiosque era de conhecimento dos licitantes:

DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE REQUERIDA

LEONARDO CAETANO KROHLING, (...)
que na estrutura do contrato anterior era para funcionar como quiosque e não como restaurante, sendo que aqueles que participaram da licitação tinham o conhecimento de tal fato
; (...).

Como se observa, a proibição da SPU não inviabilizou o objeto contratual; apenas limitou a forma de ocupação da área externa, conforme as normas de direito administrativo e ambiental que regem os terrenos de marinha. A tentativa da apelante de transmudar uma limitação administrativa notória em vício de consentimento configura nítida tentativa de socializar o risco do negócio após a constatação de que o lance ofertado no certame foi superior à sua capacidade de geração de lucro.

Como já assentado por esta Colenda Câmara no
Agravo de Instrumento nº 0013017-47.2014.8.08.0024
, a insatisfação com a lucratividade ou com a conformação física do imóvel não autoriza a retenção das parcelas da outorga, tampouco anula a vontade manifestada livremente no certame.

Portanto, inexistindo erro escusável ou conduta dolosa da CDV em omitir tais restrições — que são, repise-se, de conhecimento público e descritas genericamente no edital —, rejeito a alegação de prejuízo por impedimento da atividade, mantendo a improcedência do pleito indenizatório e revisional.

Em face do exposto, conheço

do recurso interposto por
ADSERVICON ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E CONTABILIDADE LTDA ME
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.